Tribunal: TJMT
Processo: 1022216-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1022216-57.2020.8.11.0000
RECORRENTES: ANA MARIA FERRARI E JOÃO GERMANO PINTO
RECORRIDA: MARIA LUISA FERREIRA GONÇALVES
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 75708629) interposto por ANA MARIA FERRARI E ANA MARIA FERRARI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 70955969):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DEFERIMENTO – REQUISITOS LEGAIS EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Impõe-se o deferimento da liminar em Interdito Proibitório se comprovada a presença dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1022216-57.2020.8.11.0000, Relator: Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. 16/12/2020, p. 21/01/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento, proposto por JOAO GERMANO PINTO e ANA MARIA FERRARI, manteve decisão que, em ação de interdito proibitório, deferiu a tutela de urgência.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 561, I, e 567, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o V. acórdão que manteve a medida liminar é ilegal, pois, presumiu a existência de união estável da recorrida com o Sr. Rubens, para identificar sua meação e posse sobre o bem discutido, todavia, a lei determina a PROVA da posse como requisito essencial para a concessão da medida, e como restou comprovado acima é duvidosa a existência da suposta união estável alegada”.
Requer o provimento do recurso especial, para que: a) seja reformada a decisão de segundo grau a fim de ver cassada a liminar concedida e mantida pelo v. Acórdão ID. 70970461, ante sua ilegalidade, diante da inexistência de prova de posse, união estável ou turbação, confrontando diretamente os arts. 561 e 567 do CPC; ou b) de modo subsidiário, seja retificada a liminar concedida a fim de que seja delimitada a proteção possessória somente sobre os 560 (quinhentos e sessenta) hectares, conforme pleiteado na exordial com base no auto de arrematação do processo de execução no 2540-14.2009.8.11.0005.
Recurso tempestivo (id 75875994) e preparado (id 78713492).
Contrarrazões no id 81814960.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos recorrentes, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que em ação de interdito proibitório, deferiu a tutela de urgência (id 63681950 - p. 107) para determinar que a parte demandada se abstenha de ameaçar a posse do autor sobre o bem litigioso mencionado na inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 561, I, e 567, do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.